Tribunal: STF
Processo: Rcl 52159
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Reclamação. Súmula Vinculante 14. diligências sigilosas em curso.



1. Consta no ato reclamado que há diligências em curso que devem permanecer sigilosas para não comprometer a eficácia de investigação.



2. Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação. Precedente.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por David Guilherme Tovo, com fundamento nos arts. 5º, §2º; 102, I, alínea “l”; e 103-A, §3º, todos da Constituição Federal, em face de decisão proferida nos autos da Ação Penal de Prisão Preventiva nº 50008076920228210141, em trâmite na Vara Criminal da Justiça Estadual da Comarca de Capão da Canoa/RS, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.



    2. O autor alega que foi negado à defesa o acesso aos documentos dos autos, sob o fundamento de que há diligências sigilosas em curso. Sustenta que não foi permitido acesso aos elementos de provas já documentados e à decisão judicial que decretou a sua prisão preventiva. À vista disso, afirma que é direito do advogado o acesso a todos os documentos formados nos autos, e que a negativa da origem viola a Súmula Vinculante 14.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    5. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).



    6. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



    7. Consta do ato reclamado que o acesso à integralidade dos autos foi negado porque existem diligências sigilosas em curso, cuja divulgação pode atrapalhar a eficácia da investigação. Veja-se, nesse sentido, trecho do ato reclamado (doc. 05)



    “Vistos.



    Indefiro o pedido de vista dos autos requerida pelo procurador do representado D. G. T., ao menos por ora, porquanto o expediente tramita em caráter sigiloso e possui diligências pendentes de cumprimento pela Autoridade Policial, devendo ser aguardado o término das averiguações por parte da Polícia Judiciária



    [...]



    Expeça-se ofício à Delegacia para que informe quanto ao cumprimento das diligências. Intime-se o procurador quanto à decisão. Ciência ao Agente Ministerial. Após, voltem imediatamente conclusos para análise. Diligências. ”



    8. Correta a autoridade reclamada. A Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente